Tribunal: STF
Processo: AP 2219
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, (eDoc. 143).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/5/2025 (eDoc. 162).



    Em 5/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CARLOS DANIEL ARAGÃO DE ARAÚJO, determinando, ainda, a expedição de guia de execução penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE, ao qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis (eDoc. 146).



    A Defensoria Pública do Estado do Ceará requereu, perante o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Fortaleza/CE, a “detração da pena e da extinção da punibilidade pelo cumprimento”, sustentado o cumprimento integral da pena (eDoc. 177).



    No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 4892, ID: bb1b29fa), e em 20/1/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15207, ID: d504f112).



    Em 5/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado”.



    E, ao final, manifestou-se (eDoc.180) “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Carlos Daniel Aragão de Araújo, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 20.1.2023)”.



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No caso dos autos, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração com as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, §4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    Na hipótese, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 20/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 11 (onze) dias.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.180):



    Carlos Daniel Aragão de Araújo foi preso em flagrante em 9.1.2023 e, em decisão datada de 20.1.20235 , o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF6.



     A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pelo condenado



    (...)



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Carlos Daniel Aragão de Araújo, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 20.1.2023).



     Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



     Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO  a manifestação ministerial e INDEFIRO os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 11 (onze) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal



    DETERMINO a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE.



     Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente